Tribunal: STF
Processo: HC 264483
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus preventivo. Constitucional. Ato convocatório de Comissão Parlamentar de Inquérito. CPIs têm poderes, deveres e responsabilidades similares às autoridades judiciais. Imperativo respeito à Constituição e às leis pátrias. CPMI do INSS. Pedido de liminar. Plausibilidade jurídica do pedido defensivo. Deferimento parcial da medida de urgência. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cecília Rodrigues Mota contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - CPMI do INSS.



    A paciente foi convocada para prestar depoimento, como testemunha, no dia 18 de novembro de 2025, às 9 horas, no Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal, nos termos da aprovação do Requerimento nº 403/2025 e outros – CPMI-INSS (evento 10).



    Narra a inicial que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), apura “suposto esquema de cobrança de mensalidades irregulares descontadas dos benefícios de aposentados e pensionistas sem autorização, no valor estimado de R$ 6,3 bilhões, entre os anos de 2019 e 2024”. 



    Aponta que “A paciente recebeu a convocação em seu endereço em 28.10.2025, porém na data de 23.10.2025 tomou conhecimento de matéria na página do Senado de que o Presidente da CPMI iria pedir sua prisão temporária por não atender à convocação da Polícia Legislativa do Senado”. 



    Ressalta que o ato convocatório “determina que a paciente tem o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, considerando ainda que qualquer declaração da paciente poderá prejudicá-la, além de que existe o risco de que atos constrangedores possam ocorrer durante o seu depoimento perante a CPMI, a presente impetração possui o único propósito de assegurar-lhe o direito ao silêncio absoluto”. 



    A impetrante alega a possibilidade de a paciente “ser alvo de constrangimentos durante o seu depoimento, o que poderá acarretar declarações que possam ser utilizadas posteriormente em seu prejuízo”. Sustenta a garantia constitucional à não autoincriminação, o direito ao silêncio e o direito de a paciente ser assistida por advogado perante a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. Defende, inclusive, que, “considerando o justo receio de constrangimento ilegal a ser submetida a Paciente, deve ser concedido o direito ao silêncio absoluto no momento do seu depoimento perante a CPMI”. Assevera o “desvio de finalidade na CPMI do INSS” e a “violação dos direitos fundamentais dos investigados”. Registra que “conforme divulgado pela própria CPMI houve pedido de prisão preventiva ainda pendente de apreciação por parte do Ministro Relator, o que por obvio significa que a paciente está na condição de investigada tendo, portanto, o direito de não comparecer ou de permanecer em silêncio”. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que (i) “seja afastada a compulsoriedade de seu comparecimento na sessão designada para sua oitiva de modo que lhe seja facultado comparecer, ou não, perante a CPMI do INSS”; (ii) “Subsidiariamente, seja garantido seu direito ao silêncio, à não autoincriminação e à assistência por advogado e comunicação irrestrita com ele”; (iii) “Seja garantido o direito de permanecer em silêncio sobre fatos que possam implicar sua autoincriminação, cabendo pontuar que, na condição de testemunha em que fora convocado, fica assegurado à própria depoente, em conjunto com sua defesa técnica, definir as perguntas que possam eventualmente lhe causar risco de autoincriminação”; (iv) “não seja presa em razão de permanecer em silêncio nos casos de autoincriminação”; e (v) “que ao final, seja o presente remédio constitucional recebido e concedido de forma definitiva a presente ordem de habeas corpus”. 



    O feito foi distribuído de forma livre à minha relatoria no dia 05.11.2025 (evento 12).



    Em 06.11.2025, solicitei informações à autoridade coatora, para prestar esclarecimentos sobre as alegações defensivas (evento 13).



     A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS prestou as informações no dia 12.11.2025 (eventos 14-18) 



    É o relatório. Decido.



    As Comissões Parlamentares de Inquérito, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, são detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, têm os mesmos poderes, com ressalva, apenas, às hipóteses de reserva de jurisdição. Estão, portanto, vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção dos direitos de qualquer investigado. 



    A referida norma - art. 58, § 3º, da CF/88 - dispõe que “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.  



    Passo ao exame do caso.



    Extraio do ato convocatório: 



    “Senhora, 



    Cumprimentando-a cordialmente, conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI INSS, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional nº 7/2025 para “investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas", CONVOCO Vossa Excelência para prestar depoimento, como testemunha, perante este colegiado no dia 18 de novembro de 2025, às 9 horas, no Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal. 



    Esclareço que a presente convocação é feita nos termos da aprovação do Requerimento nº 403/2025 – CPMI-INSS e outros, durante a 2ª reunião da comissão realizada em 26/08/2025, desde já alertando Vossa Senhoria quanto ao teor do art. 3º da Lei nº 1.579/1952. 



    Informo que a investigação conduzida pela Comissão é independente e autônoma, não se subordinando à da Polícia Judiciária ou do Ministério Público. 



    Nesse sentido, ainda que Vossa Senhoria eventualmente possa ser classificada como investigada em determinado procedimento ligado ao fato determinado da CPI, neste inquérito parlamentar a sua convocação se dá, por decisão colegiada dos Parlamentares membros, na condição de testemunha, de acordo com o entendimento soberano da comissão. 



    Dessarte, como testemunha, Vossa Senhoria tem o dever legal de comparecer e manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação. 



    Outrossim, a Lei lhe garante durante todo o seu depoimento o tratamento com urbanidade e respeito pelos parlamentares, e a presidência da comissão será diligente no cumprimento deste mister. 



    Ainda, Vossa Senhoria tem direito ao custeio de sua deslocação e de seu advogado até as dependências do Congresso Nacional, onde a reunião será realizada, razão pela qual solicitamos que nos informe se pretende usufruir de tal direito. 



    Por fim, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários a esse respeito, contando com a sua colaboração com os trabalhos desta CPI.”



    Não há nos autos comprovação de que a paciente figure como formalmente investigada em inquérito policial instaurado no Supremo Tribunal Federal. Todavia, os termos dos requerimentos de convocação e a narrativa constante dos atos parlamentares apontam elementos que, ao menos em sede de juízo preliminar, sugerem a imputação de conduta potencialmente ilícita à paciente.



    Nesse contexto, há indícios de que a convocação, ainda que formalmente na qualidade de testemunha, se insere em uma dinâmica investigativa que pode expô-la à produção forçada de prova contra si próprio, situação que justifica a incidência das garantias constitucionais inerentes à condição material de investigada, notadamente os direitos ao silêncio e à não autoincriminação, previstos no art. 5º, incisos LXIII e LXVIII, da Constituição Federal. Friso que a Constituição define que as CPIs têm poderes próprios das autoridades judiciais, o que implica dizer que têm os mesmos deveres e responsabilidades. Por mais graves e abjetos que sejam os fatos em investigação, como acontece cotidianamente nas Delegacias de Polícia ou nas repartições do Ministério Público, isso não significa um “salvo-conduto” para agressões, atropelos ou “espetáculos” em detrimento ao respeito à Carta Magna e às Leis aprovadas pelo Congresso Nacional.



    Nesse caso específico, o comparecimento obrigatório representa instrumento necessário à efetividade da atividade parlamentar, devendo ser preservado, sob pena de ineficácia prática do próprio instituto das CPIs. Realço que não se acha demonstrada de modo cabal a condição de investigada perante o STF.



    Entretanto, a convocação da paciente para prestar depoimento na CPI, aponta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade de parcela da pretensão defensiva.



    Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para assegurar à paciente, em sua inquirição perante a CPMI do INSS: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ela dirigidas; b) o direito à assistência plena por advogado durante o ato, frisando que este profissional não pode ser alvo de humilhações ou indevidos cerceamentos, sem prejuízo das atribuições regimentais do Presidente da CPI quanto à condução dos trabalhos; e c) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 



    Expeça-se comunicação, com urgência, ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPI do INSS, do teor desta decisão. 



    Serve cópia dessa decisão igualmente como salvo conduto. 



    Ciência à Impetrante pelo meio mais expedito.



    Vista à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente